Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025736-31.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: FLORA FARIA, GILCE DE ALMEIDA, INACIO XAVIER DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, NILZA ANDRADE DE SOUZA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 36368313), submeto o recurso especial de ID 11832673 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Registra-se, por fim, que o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte (ID 11832727), encontra-se pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031